Tribunal: CARF
Processo: 13061.000460/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.000460/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SONIA BEATRIZ DE MATTOS CAMPESTRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte cópia
da DIRPF/AC 2005 no processo e intime o contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do
processo judicial ou, alternativamente, de suas principais partes; (2) descrever de forma
pormenorizada o objeto da ação judicial; (3) demonstrar analiticamente a composição dos
valores recebidos, referenciando com as peças processuais; (4) detalhar os juros recebidos; (5)
apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado; e (6) comprovar
o efetivo pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da transferência bancária ou
do cheque emitido, p.ex.).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000460/2008-21
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000460/2008-21

NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. Verificada a falta de retenção após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção
do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado a fazê-lo.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS. Na ausência de demonstrativo da composição
do valor recebido na sentença ou acordo judicial, não cabe à Administração Tributária
promover sua classificação jurídica para os efeitos de incidência ou não, do Imposto de
Renda.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/03/12 (fls. 21), o interessado
ingressou com Recurso Voluntário em 14/03/2012 (fls. 52) contendo os argumentos a seguir
sintetizados:
- recebeu verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial;
- não incide IR sobre juros moratórios legais;
- não há tributação sobre verbas indenizatórias (auxilio-alimentação, integração de
horas extras em FGTS e férias indenizadas).

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Compulsando os autos, verifico que não há qualquer documento relacionado à
ação judicial.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta junte cópia
da DIRPF/AC 2005 no processo e intime o contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do
processo judicial ou, alternativamente, de suas principais partes; (2) descrever de forma
pormenorizada o objeto da ação judicial; (3) demonstrar analiticamente a composição dos
valores recebidos, referenciando com as peças processuais; (4) detalhar os juros recebidos; (5)
apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado; e (6) comprovar
o efetivo pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da transferência bancária ou
do cheque emitido, p.ex.).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 50
DF CARF MF
Original